Tribunal: STF
Processo: HC 181999
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
REGIME – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO – DESNECESSIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O paciente, condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática do crime previsto no artigo 157, cabeça (roubo simples), por duas vezes, do Código Penal, formulou pedido de progressão ao regime semiaberto. O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP, no processo de execução nº 0004065-33.2018.8.26.0996, condicionou a análise do pedido à realização de exame criminológico. Frisou indispensável a providência, aludindo à gravidade do delito, uma vez cometido com violência.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 562.181, indeferido liminarmente pela Relatora. 
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem como insubsistentes os fundamentos da decisão que implicou, para fins de progressão de regime, a feitura do exame criminológico, afirmando-a genérica. Sublinha cumprido o lapso temporal suficiente à passagem ao regime semiaberto. Sustenta inobservados o verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo e o enunciado nº 439 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinada a análise da progressão de regime independentemente da realização de exame criminológico. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Juízo, ao condicionar a progressão de regime à feitura do exame criminológico, assentou a gravidade abstrata do delito, deixando de lançar fundamentação concreta e individualizada. Há mais: o verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo versa que, para efeito de progressão de regime, no tocante à prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização do exame. O delito cometido pelo paciente – roubo simples – não se enquadra no rol previsto na Lei nº 8.072/1990. Surge procedente o articulado.
    3. Defiro a liminar para determinar ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP, considerado o processo de execução nº 0004065-33.2018.8.26.0996, que verifique o atendimento dos requisitos para a passagem a regime menos gravoso, independentemente da realização de exame criminológico.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator